Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-24.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-24.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.785.831/0001-41 (EMBARGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME - CNPJ: 10.927.830/0001-12 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO DE DEUS ALVES - CPF: 712.749.101-10 (ADVOGADO), MARIANA MELO LIRA LEMOS - CPF: 001.536.731-25 (ADVOGADO), PEDRO ADOLFO BITTAR LEMOS - CPF: 705.389.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004648-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME

EMBARGADO: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004648-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA-ME

EMBARGADA: D’LOC MÁQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA

LTDA-EPP

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número sob o argumento de omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004648-24.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME

EMBARGADO: D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante diz que o aresto não se manifestou quanto a alegação da impossibilidade de determinar que fosse adimplida indenização correspondente ao valor de um bem novo, por um equipamento que já possuía mais de cinco anos no momento em que foi furtado e que, portanto, já havia cessado sua vida útil.

Aponta omissão ainda acerca do argumento de impossibilidade de considerar que o referido bem, já com o período útil cessado, continuaria a render alugueis no mesmo valor ajustado no contrato até a data da condenação.

A decisão ora impugnada não foi omissa, muito pelo contrário, a questão da suposta depreciação do bem foi enfrentada no Recurso. Confira-se:

”(...)

Alegou a apelante que não existe a obrigação de indenizar, por se tratar de contrato de adesão, e que o roubo constitui motivo de força maior, excludente de responsabilidade.

Inicialmente, vale esclarecer que as normas consumeristas não se aplicam aos contratos de locação, vez que a locatária não se enquadra na figura típica de consumidor.

O contrato de locação em questão foi livremente pactuado e aceito, não houve vício de consentimento, deve, pois, fazer lei entre as partes e prevalecer, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Foi convencionado nas cláusulas 1.32 e 1.61:

“1.32)
Ressarcir a LOCADORA
por qualquer valor gasto em razão de danos no equipamento decorrentes de incêndio, queda, uso indevido, perda, furto,
roubo
ou extravio a locatária pagará à locadora o valor do bem locado
na data da ocorrência
,
pelo preço especificado no “QUADRO B” ou pagará o valor equivalente aos reparos caso venha a comportar tais consertos. Neste caso, o pagamento do aluguel deverá continuar sendo efetuado pelo locatário, normalmente até que o bem locado esteja em perfeitas condições de uso.

1.61) As hipóteses de caso fortuito, força maior, furto,
roubo
e/ou extravio (dentre outros)
não elidem quaisquer das responsabilidades assumidas pela LOCATÁRIA neste contrato”.

Portanto, convencionou que mesmo nas hipóteses acima transcritas (caso fortuito, força maior, furto, roubo ou extravio) seria responsável pelos equipamentos locados.

Além disso, a apelante poderia ter feito seguro para cobrir esse tipo de evento, conforme lhe facultava a cláusula 1.43, mas não o fez. Logo, deve ser mantida a sentença.

Para ilustrar:

BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)

BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)

No tocante à alegada depreciação do bem, não tem procedência, pois como já consignado, o roubo ocorreu pouco tempo após a assinatura do ajuste e não houve impugnação da apelante na ocasião, motivo pelo qual deverá ser pago o valor nele previsto.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Logo, são infundadas as alegações da embargante.

Ademais, o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020